Tribunal: TJDFT
Processo: 0712884-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO OBJETIVO. NÚMERO DE DELITOS.
I – A materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, se coeso com as demais provas dos autos.
IV – Para a unificação das penas no caso de concurso formal, o critério para se aplicar a quantidade de aumento é objetivo, ou seja, leva-se em conta o número de delitos praticados. Subtraídos bens de duas vítimas, mostra-se adequada a fração de aumento de 1/6 (um sexto). Precedentes.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.